Tribunal: STF
Processo: MS 23715
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-09
Data de publicação: 2000-08-09

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - MATÉRIA ELEITORAL - ARGÜIÇÃO 
   DE INELEGIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 - IMPETRAÇÃO 
   CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL PROFERIDO PELO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR 
   DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER, 
   MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE 
   PODER PROCESSUAL DO RELATOR - RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DO 
   ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMEDIATA EXECUÇÃO DA DECISÃO 
   RECORRIDA, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RESPECTIVO 
   - VIABILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.


DESCABIMENTO DE 
   MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL.

- Não cabe mandado de segurança contra 
   julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando 
   se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo 
   Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de 
   Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição 
   mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de 
   pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante 
   ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. 
   Precedentes.


PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E 
   PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

- Assiste, ao Ministro-Relator, 
   competência plena, para, com fundamento nos poderes processuais 
   de que dispõe, exercer, monocraticamente, o controle de 
   admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao 
   Supremo Tribunal Federal. Cabe-lhe, em conseqüência, poder para 
   negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou 
   recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, 
   quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência 
   predominante na Suprema Corte. Precedentes.

- O reconhecimento 
   dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não 
   transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para 
   os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e 
   Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser 
   proferidas por seus Juízes.


UTILIZAÇÃO ABUSIVA DE MEIOS 
   RECURSAIS EM MATÉRIA ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA 
   EXECUÇÃO DE JULGAMENTO EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM 
   ORDEM A VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE 
   ARGÜIÇÃO DE INELEGIBILIDADE (LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 
   15).

- A utilização indevida de recursos, no âmbito do Supremo 
   Tribunal Federal, além de assumir caráter abusivo, torna 
   manifesto o intuito protelatório da parte recorrente, que, ao 
   assim proceder, pratica ato em confronto com o postulado da 
   lealdade processual.

- O reconhecimento do abuso do direito de 
   recorrer, mesmo que se trate de matéria eleitoral (argüição de 
   inelegibilidade), caracterizado pela utilização, sucessiva e 
   procrastinatória, de recursos interpostos com o objetivo de 
   impedir o trânsito em julgado (LC nº 64/90, art. 15), legitima a 
   adoção, pelo Supremo Tribunal Federal, de medida destinada a 
   viabilizar o imediato cumprimento da decisão recorrida, 
   independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do 
   respectivo julgamento e de eventual interposição de nova espécie 
   recursal. Precedentes.